Tribunal: TJSP
Processo: 0503551-56.2007.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ISS E TAXAS. EXECUTADO FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO. DEMORA ATRIBUÍVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA.
Se a demora na citação é fruto de lentidão da máquina judiciária, não pode o Município ser prejudicado, devendo a execução fiscal prosseguir em face do Espólio do contribuinte falecido após a propositura.